Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. CUSTAS RECOLHIDAS A MENOR. JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
I – A petição apresentada pelo autor foi manifestamente intempestiva, eis que protocolada após a prolação da r. sentença, além de ter sido pago um valor a menor do que o correto. Evidenciado o abandono de causa, por prazo superior a 30 dias, deve ser mantida a r. sentença de extinção sem resolução do mérito, art. 485, inc. III, §1°, do CPC.
II – Apelação desprovida.